Tribunal: TJPA
Processo: 0006928-94.2018.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-29

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO. TESE RECHAÇADA. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DELINEADAS DE FORMA INDUVIDOSA. PENA-BASE. ALEGADA EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE ELEVADA. VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.1. É robusto o acervo probatório no tocante à formação da culpa do recorrente pelo delito de tráfico de drogas, haja vista que, segundo relatos testemunhais, arrimada a demais elementos de prova, o réu Caio Pablo, residente na cidade de Santarém, seria o proprietário da droga entregue à Ezequiel para comercialização na cidade de Prainha, por intermédio, inclusive, de um adolescente.2. A alegação do réu, de ser apenas usuário de drogas, e que fora apreendida somente certa quantidade de ?maconha? no quarto de hotel onde estava hospedado, não encontra o mínimo apoio das demais provas dos autos, as quais demonstram, na realidade, de forma suficiente, apta e indene de dúvidas, que o acusado não apenas possuía plena consciência do material ilícito ali contido, como participava ativamente da comercialização do entorpecente, trazido, inclusive, de outro município para a cidade de Prainha.3. A associação prevista no artigo 33 da LAD, está suficientemente caracterizada, pelo propósito específico dos apelantes em traficar a droga. Conforme a prova angariada, os recorrentes mantinham vínculo estável e duradouro para o comércio de drogas no Município de Prainha, formando um grupo criminoso de ação coordenada, com diversos integrantes, repartição de tarefas, sendo Caio Pablo o fornecedor do material ilícito, enquanto Ezequiel seria o responsável pela venda efetiva do entorpecente, fazendo uso, inclusive, de adolescente.4. No tocante à pena, a culpabilidade se mostra, no caso, desfavorável aos réus, dado que a droga estava sendo distribuída durante festividade local, sendo comercializada, principalmente, a menores de idade, consoante narrativa exposta os autos. Por outro lado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.No caso sub examine, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à variedade do material entorpecente, ?maconha? e ?cocaína?, bem como a natureza desta última, Benzoilmetilecgonina, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0006928-94.2018.8.14.0090
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: PRAINHA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
CAIO PABLO NASCIMENTO RAMALHO

ADVOGADA: SANDRA LORRANY PEREIRA CARVALHO
APELANTE:
EZEQUIEL MARQUES MENDES
ADVOGADO: ÁPIO CAMPOS FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR (A):
DESEMBARGADA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO. TESE RECHAÇADA. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DELINEADAS DE FORMA INDUVIDOSA. PENA-BASE. ALEGADA EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE ELEVADA. VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. É robusto o acervo probatório no tocante à formação da culpa do recorrente pelo delito de tráfico de drogas, haja vista que, segundo relatos testemunhais, arrimada a demais elementos de prova, o réu Caio Pablo, residente na cidade de Santarém, seria o proprietário da droga entregue à Ezequiel para comercialização na cidade de Prainha, por intermédio, inclusive, de um adolescente.
2. A alegação do réu, de ser apenas usuário de drogas, e que fora apreendida somente certa quantidade de ¿maconha¿ no quarto de hotel onde estava hospedado, não encontra o mínimo apoio das demais provas dos autos, as quais demonstram, na realidade, de forma suficiente, apta e indene de dúvidas, que o acusado não apenas possuía plena consciência do material ilícito ali contido, como participava ativamente da comercialização do entorpecente, trazido, inclusive, de outro município para a cidade de Prainha.
3. A associação prevista no artigo 33 da LAD, está suficientemente caracterizada, pelo propósito específico dos apelantes em traficar a droga. Conforme a prova angariada, os recorrentes mantinham vínculo estável e duradouro para o comércio de drogas no Município de Prainha, formando um grupo criminoso de ação coordenada, com diversos integrantes, repartição de tarefas, sendo Caio Pablo o fornecedor do material ilícito, enquanto Ezequiel seria o responsável pela venda efetiva do entorpecente, fazendo uso, inclusive, de adolescente.
4. No tocante à pena, a culpabilidade se mostra, no caso, desfavorável aos réus, dado que a droga estava sendo distribuída durante festividade local, sendo comercializada, principalmente, a menores de idade, consoante narrativa exposta os autos. Por outro lado,

nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.No caso
sub examine
, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à variedade do material entorpecente,
¿maconha¿
e
¿cocaína¿,
bem como a natureza desta última, Benzoilmetilecgonina, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.
5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 13 e encerrada ao dia 20 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Caio Pablo Nascimento Ramalho e Ezequiel Marques Mendes,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas dos tipos penais descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, após o cômputo do somatório concernente ao concurso material de crimes, às seguintes penas:

-
Caio Pablo Nascimento Ramalho,
à 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da conduta criminosa; e,

-
Ezequiel Marques Mendes, vulgo ¿Pé de Porco¿,
à reprimenda de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.420 (mil quatrocentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-05) que, no dia 17 de novembro de 2018, Policiais Militares receberam informações de que o réu Ezequiel Marques seria a única pessoa a possuir material entorpecente para venda no município de Prainha/PA, e que aquele estaria utilizando-se do adolescente S.M., de alcunha ¿Bombado¿, para efetuar a entrega da droga. Relata que, os agentes policiais, ao se dirigirem à localidade de Coatá - local onde estava sendo realizado um evento festivo no Parque Francisco Rocha -, por volta das 00h00min, visualizaram o citado adolescente efetuando a venda de drogas, e este, ao perceber a presença da equipe de policiais, saiu em fuga em uma motocicleta. A guarnição, entretanto, após perseguição, logrou êxito na apreensão de 02 (dois) adolescentes e de 03 (três) adultos, sendo encontrados, após busca pessoal, 10 (dez)
¿papelotes¿
de drogas com
¿Bombado¿
e 01 (um) papelote com a adolescente V.S.S., tendo esta afirmado que a substância ilícita era de propriedade de
¿Pé de Porco¿,
Ezequiel Marques,

e que o material teria sido trazido de Santarém por um casal, sendo um homem de prenome Caio, e que estariam hospedados no Hotel Nanda, informando, inclusive, o número do quarto. Ainda, segundo a adolescente, no momento da abordagem de Ezequiel no local da festa, o referido casal estaria próximo, mas logo deixaram o local.

Descreve a proemial que, com Ezequiel foram encontrados mais 04 (quatro)
¿papelotes¿
de drogas, além da quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), na residência deste.

Acrescenta que, por volta das 08h30min, os agentes policiais ao adentram no quarto de hotel onde o casal apontado estaria hospedado, encontraram vestígios de entorpecente no tubo da perna de um móvel (rack). Na oportunidade, Caio afirmou ser usuário de drogas e que tinha em sua posse 12g (doze gramas) de
¿oxi¿,
além de uma porção de
¿maconha¿
- 22g (vinte e duas gramas) de substância semelhante a
¿skank¿
- e quantia de R$ 247,10 (duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos).

Em
razões recursais
(fls. 120-127), a defesa do réu
Caio Pablo Nascimento Ramalho
clama pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas no que tange aos dois tipos penais a ele imputados - art. 33 e 35 da LAD.

Sustenta que o apelante não fora surpreendido exercendo a mercantilização do entorpecente e que as testemunhas que arrimaram a condenação tratam-se apenas de usuários, pelo que não tinham como confirmar sua participação no transporte de drogas supostamente vinda de Santarém. Além disso, aduz não haver comprovação de que a quantidade de
¿oxi¿
fora apreendida de posse do citado réu, cuja conduta não fora individualizada.

No tocante à pena, pugna pela redução da reprimenda primária ao mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 134-139), a representante do
Parquet
de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, salientando que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma clara, através da coleta de depoimentos testemunhais e da prova técnica produzida, tanto a materialidade, como a autoria dos delitos irrogados ao citado apelante.

Relativamente à pena, salienta que a natureza da droga, no caso, de alto poder viciante, constitui fundamento idôneo à exasperação da pena inicial.

O apelante
Ezequiel Marques Mendes
, por sua vez, em razões recursais (fls. 143-145), clama pela redução da pena cominada, sob a alegativa de que ela se mostra excessiva diante das particularidades do caso concreto.

Almeja o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 161-164), o Ministério Público pronuncia-se pelo total improvimento do apelo, ao argumento de que o incruento à sanção cominada deu-se em razão da natureza desfavorável da substância apreendida, no caso, cocaína.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Célia Filocreão,
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos defensivos.

É o relatório.

À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1
. Do apelo interposto pelo réu
Caio Pablo Nascimento Ramalho
:

1.1. Art. 33,
caput
, e 35 da Lei n.º 11.343/2006. Pleito absolutório.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas no que tange aos dois tipos penais a ele imputados - art. 33 e 35 da LAD.

Sustenta que o recorrente não fora surpreendido exercendo a mercantilização do entorpecente e que as testemunhas que arrimaram a condenação tratam-se apenas de usuários, pelo que não tinham como confirmar sua participação no transporte de drogas supostamente vinda de Santarém. Além disso, aduz não haver comprovação de que a quantidade de
¿oxi¿
fora apreendida de posse do citado réu, cuja conduta não fora individualizada.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante da prova oral construída, tanto na esfera policial como em juízo; do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 02-04 do IPL; dos Autos de Apreensão, às fls. 39 e 41 do IPL; dos Laudos Provisórios de Constatação de Entorpecentes, às fls. 40 e 42 do IPL; e, do Laudo de Perícia de Análise de Drogas - Definitivo, constante às fls. 75, o qual assim atesta:
¿2 - DO MATERIAL:
2.1 - Trata-se de 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico azul contendo substância granulada esbranquiçada, pesando um total de: 10,630g (dez gramas e seiscentos e trinta miligramas).
2.2 - Trata-se de 04 (quatro) `tabletes¿ pequenos, em variados tamanhos e fragmentos dos mesmos, de erva seca constituída por folhas, sementes, talos e hastes e de coloração esverdeada e 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico de filme transparente contendo ver seca, pesando um total de: 21,097g (vinte e um gramas e noventa e sete miligramas) acondicionados em um pedaço de plástico branco.
2.3 - Trata-se de 04 (quatro) embalagens confeccionadas em plástico azul amarradas com linha de algodão tipo `petecas¿, contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando com embalagens: 1,135g (um grama e cento e trinta e cinco miligramas).
(...)
4 - DO RESULTADO:
POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por `COCAÍNA¿, nas substâncias descritas nos itens `2.1¿ e `2.3¿, e POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal
`Cannabis sativa L.¿
, vulgarmente conhecida por `MACONHA¿ no material descrito no item `2.2¿.¿

A
autoria delitiva
atribuída ao recorrente, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

O recorrente
CAIO PABLO NASCIMENTO RAMALHO,
ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, sob os seguintes argumentos:
¿que negou que tivesse trazido o adolescente S. M. da cidade de Santarém. Negou que o
¿oxi¿
apreendido estivesse em seu poder, alegando que somente portava pequena quantidade de
¿maconha¿
por ocasião da revista policial; que afirma conhecer apenas de vista o réu EZEQUIEL; que, na festividade que ocorria em Coatá, disse que estava apenas em uma mesa próximo de EZEQUIEL, mas não estava junto; que, no dia dos fatos, mais cedo, comprou maconha da adolescente V., na ocasião esta estava na companhia de S.M. (Bombado), por essa razão V. tinha conhecimento onde o réu estava hospedado; que veio para a cidade de Prainha, pois seu primo iria participar do rodeio, na Comunidade do Coatá; que afirma ser somente usuário de
¿oxi¿
e
¿maconha¿
; que, na época, trabalhava vendendo açaí e veio até a cidade somente para a festa; que, no dia dos fatos, pela manhã, estava no hotel, quando os policiais chegaram e realizaram as buscas, mas o interrogando alega que portava somente pequena quantidade de
¿maconha¿,
não sabendo dizer de onde surgiu o restante do material entorpecente apreendido; que afirma ter comprado a pequena quantidade de
¿maconha¿
da adolescente V., no sábado e a abordagem policial ocorreu no domingo, pela manhã.¿

MARIA ADRIANA SILVA CASTRO
, esposa do apelante CAIO PABLO, em narrativa de defesa, assim alega:
¿que na época dos fatos foi até a Comunidade do Coatá, onde ocorria uma ¿vaquejada¿; que, no dia dos fatos narrados na denúncia, estavam na festa, em dado momento foi ao banheiro, ao retornar policiais estavam abordando EZEQUIEL, o levaram para a viatura e a declarante continuou na festa, na companhia de CAIO PABLO; que, posteriormente, estavam no quarto do hotel já, dormindo, quando policiais chegaram, colocaram a declarante para fora do quarto e revistaram o quarto; que não presenciou o momento em que os policiais acharam o entorpecente; que CAIO PABLO é somente usuário de maconha e que trabalhava vendendo açaí na rua.¿

O corréu
EZEQUIEL MARQUES MENDES,
por seu turno,

também refuta a conduta criminosa que lhe é imputada, sob as seguintes alegativas:
¿que chegou no sábado da cidade de Santarém, pois trouxe seu filho mais novo para a sua mãe conhecer; que, ao chegar, foi até a festividade que estava ocorrendo na comunidade de Coatá; que, com poucos minutos que estava no local, foi abordado por Policiais Militares, revistado e em seguida ordenaram que retornasse para a sua residência; que, foi para a residência e quando estava dormindo em casa, Policiais chegaram, com
¿Bombado¿
na viatura e levaram o interrogando para a Delegacia de Polícia; que nega que tenha sido encontrado material entorpecente em sua residência; que afirma conhecer somente de vista o menor
¿Bombado¿
e o outro réu CAIO PABLO; que não sabe dizer por qual razão está sendo mencionado como traficante pelas testemunhas; que o casal Maria Adriana e CAIO PABLO estavam próximos ao interrogado na festividade que ocorria na Comunidade de Coatá; que negou que
¿Bombado¿
estivesse morando em sua residência; que acredita que foi acusado por S.M. (¿
Bombado¿
), em razão de ser a única pessoa que aquele conhecia em Prainha.¿

Não é esta, contudo, a narrativa que exsurge remansosa dos autos, conforme abaixo demonstrado:

A testemunha
WILLICE DOS SANTOS CERQUEIRA,
ao ser ouvida em sessão de julgamento, assim explana acerca da mercantilização da droga por parte de Caio e de Ezequiel, veja-se:
¿que conhece o réu EZEQUIEL há aproximadamente um ano; que, na época dos fatos, EZEQUIEL estava para a cidade de Santarém e retornou próximo às festividades do rodeio, na Comunidade de Coatá. Acrescentou que o material entorpecente na realidade pertencia à CAIO PABLO, mas este deixou sob os cuidados de EZEQUIEL enquanto ia até a Cidade de Santarém; que, ao retornar, pegou o material com EZEQUIEL e passou para o adolescente S. M. (Bombado), para que esse realizasse a venda e caso este fosse apreendido não teria maiores consequências, pois é menor; que CAIO PABLO trouxe o menor da Cidade de Santarém; que S. M. estava morando na casa de EZEQUIEL, aqui no município de Prainha; que é usuário de maconha e comprava do réu CAIO e do menor S. M.; que chegou a comprar há algum tempo atrás de EZEQUIEL, antes deste ¿cair¿ pela primeira vez.¿

A adolescente, à época,
V.S.S.
, em audiência judicial, assim narra:
¿que chegou a comprar droga de S. M.
(¿Bombado¿),
pelo que sabe S. M. vendia entorpecentes para EZEQUIEL; que os policiais viram o momento em que comprou droga de
¿Bombado¿,
por essa razão foi seguida e abordada pelos policiais; que, pelo fato de à época residir no mesmo bairro em que residia o réu EZEQUIEL, tomava conhecimento de muita coisa; que, ao ser apreendida, chegou a ficar detida na mesma cela, com Maria Adriana, companheira do réu CAIO, ocasião em que esta teria dito à declarante que trouxe o material entorpecente da cidade de Santarém, sem dizer para quem, mas chegou a comentar que teria ido até a casa de EZEQUIEL.¿

A testemunha
JORLANDO ALVES
, por sua vez, Policial Militar que participou da operação que culminou com a prisão do apelante, assim destacou em juízo:
¿que no dia dos fatos abordaram EZEQUIEL na festividade que ocorria na Comunidade de Coatá, mas nada foi encontrado e ele foi ¿liberado¿; que, posteriormente, abordaram menores (V. e
¿Bombado¿
) em posse de material entorpecente, tendo os adolescentes informado que teriam adquirido o entorpecente com EZEQUIEL, razão pela qual seguiram até a residência de EZEQUIEL e, após buscas, encontraram material entorpecente (quatro papelotes, salvo engano). A menor apreendida de nome V., declarou que no dia dos fatos, somente EZEQUIEL estaria comercializando entorpecentes na cidade, pois ele ¿estava por cima¿. A adolescente V. informou ainda sobre o casal que teria trazido a droga de Santarém, indicando o hotel e o quarto em que o casal estaria hospedado; que o adolescente
¿Bombado¿
confirmou a informação prestada por V., acrescentando que teria vindo da cidade de Santarém em companhia do referido casal. No hotel, após buscas, encontraram droga escondida em um móvel, no quarto em que CAIO PABLO estava hospedado com a companheira Maria Adriana. No momento da abordagem,
¿Bombado¿
disse que a droga pertencia à EZEQUIEL, razão pela qual realizaram nova abordagem a EZEQUIEL, na sua residência.; que, antes da abordagem realizada em
¿Bombado¿
e V., outros adolescentes foram abordados e informaram que compravam entorpecentes de EZEQUIEL.¿

A que se pode notar, é robusto o acervo probatório no tocante à formação da culpa do recorrente.

Segundo relatos testemunhais acima colhidos, Caio Pablo, residente na cidade de Santarém, seria o proprietário da droga entregue à Ezequiel para comercialização na cidade de Prainha, por intermédio do adolescente S.M. de, alcunha
¿Bombado¿,
o qual, registre-se, teria sido trazido por Caio Pablo do Município de Santarém, e estava morando na residência do coautor Ezequiel.

A testemunha,
WILLICE DOS SANTOS CERQUEIRA,
inclusive,

afirma que, na sua condição de usuário de drogas, comprova entorpecentes, tanto de Caio Pablo, como do menor S.M., não havendo como negar, pois evidente, o envolvimento do citado réu com o tráfico de drogas.

A adolescente
V.S.S,
conforme prova oral colhida, enfatiza ter adquirido droga de
¿Bombado¿
, e que, segundo Relatos de Maria Adriana, Caio Pablo teria trazido a droga de Santarém. Ainda segundo a referida testemunha, Maria Adriana e Caio Pablo estariam hospedados em um quarto de hotel, local em que, após abordagem policial, foram apreendidas 22g (vinte e duas gramas) de
¿maconha¿
; além da quantidade de 11g (onze gramas) de
¿cocaína¿.

Destaque-se, por outro lado, a afirmativa da testemunha
JORLANDO ALVES,
Policial Militar, quando esta aduz ter presenciado o momento em que
¿Bombado¿
confirmou a informação prestada pela menor V.S.S., no sentido de que teria vindo da cidade de Santarém em companhia de Caio Pablo e de Maria Adriana.

Desse modo, a alegação do réu, de ser apenas usuário de drogas, e que fora apreendida somente certa quantidade de ¿maconha¿ no quarto de hotel onde estava hospedado, não encontra o mínimo apoio das demais provas dos autos, as quais demonstram, na realidade, de forma suficiente, apta e indene de dúvidas, que o acusado não apenas possuía plena consciência do material ilícito ali contido, como participava ativamente da comercialização do entorpecente, trazido, inclusive, de outro município para a cidade de Prainha.

A tese defensiva nem de longe se mostra verossímil. Ao contrário
, in casu
, restou evidenciado, à exaustão, que o apelante agia em concurso com Ezequiel e com o menor S.M.
(¿Bombado¿),
utilizado pelo grupo criminoso para a venda do entorpecente, já que inimputável.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu, no que concerne à veracidade da apreensão quantidade de ¿cocaína¿, no quarto de hotel onde se encontrava o recorrente.

Registre-se que, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
¿guardar¿
e
¿ter em depósito¿,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:
§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais, como visto,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, sobretudo, a quantidade e variedade de tóxico apreendido -
¿maconha e cocaína¿,
totalmente compatível com a mercantilização e não com a mera alegação de usuário.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Quanto ao delito de
Associação ao Tráfico de Drogas
, dispõe o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006:
Art. 35. Associarem - se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

O mencionado dispositivo traz modalidade especial de quadrilha ou bando (art. 288 do CP), que deste difere pela exigência de que duas ou mais pessoas estejam agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 da referida lei.

A associação para o tráfico exige a presença do
animus associativo
, de caráter duradouro e estável, conjugado ao fim específico de traficar drogas ou maquinários para sua produção.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Ao se analisar os autos, verifica-se que a associação prevista no citado artigo está
suficientemente caracterizada
,
pelo propósito específico dos apelantes em traficar a droga.

Conforme a prova angariada, os recorrentes mantinham vínculo estável e duradouro para o comércio de drogas no Município de Prainha, formando um grupo criminoso de ação coordenada, com diversos integrantes, repartição de tarefas, sendo Caio Pablo o fornecedor do material ilícito, enquanto Ezequiel seria o responsável pela venda efetiva do entorpecente, fazendo uso, inclusive, do adolescente S.M.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante também pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes,
tendo em vista a finalidade específica do grupo, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, evidenciando a permanência da associação criminosa. Motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição pelo crime em destaque.

1.2. Da pretendida condução da pena-base ao mínimo legal:

A) Do crime de tráfico de drogas:

No tocante à pena, pugna a defesa pela redução da reprimenda primária ao mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Ao dispor acerca da dosagem penalógica do delito, assim dispôs o Magistrado singular:
¿II - Réu
CAIO PABLO NASCIMENTO RAMALHO
IIA - Crime de tráfico - 1. Circunstâncias judiciais -
Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia, envolveu menor na traficância, o comércio era realizado em festa de grande movimento na pequena comunidade - valoração negativa
. Réu tecnicamente primário. Conduta social, o réu responde a outra ação criminal, indicativo de má conduta social - valoração negativa. Personalidade do agente não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de
bis in idem
. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso.
Foram apreendidas duas espécies de entorpecente (¿oxi e maconha¿), quantidade de entorpecente moderada, considerando a localidade, a natureza de um dos entorpecentes apreendidos extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente.
FIXO A PENA BASE EM 8 (OITO) ANOS DE RECLUS¿O E AO P
AGAMENTO DE 800 (OITOCENTOS), DIAS MULTA.
2. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte do réu e/ou envolvimento com organização criminosa.
3. Ausentes atenuantes ou agravantes.
4. Ausentes causas de aumento ou de diminuiçã
o. Torno a pena definitiva em 8 (OITO) ANOS DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTO DE 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). Incabível sursis.¿

A priori
, tenho que, realmente, o fato de o réu responder a outro processo judicial, não pode pesar em seu desfavor em face da avaliação negativa da conduta social, a teor da Súmula 444 do STJ, diante da ausência de trânsito em julgado, bem como de elementos a atestar o papel por ele desempenhado na comunidade em que vive.

A pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 10 (dez) anos. No caso, considerando em desfavor do apelado a
culpabilidade e, bem como como a natureza e variedade do entorpecente apreendido,
tenho por razoável e proporcional a fixação da pena primária em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

A culpabilidade,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra, no caso,
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, dado que a droga estava sendo distribuída durante festividade local, sendo comercializada, principalmente, a menores de idade, consoante narrativa exposta os autos.

Por outro lado,

nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

No caso
sub examine
, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à variedade do material entorpecente,
¿maconha¿
e
¿cocaína¿,
bem como a natureza desta última, Benzoilmetilecgonina, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.

A natureza da droga, por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Condição esta que, certamente, pesa contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, conforme remansosa Jurisprudência, veja-se:
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, é pacífico no âmbito deste Sodalício o entendimento no sentido de que, na fixação da reprimenda básica, o julgador deve valorar, com preponderância sobre demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, conforme o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. In casu, o acusado foi flagrado com considerável quantidade de cocaína, circunstância apta para exasperar a pena-base.
(...)
5.Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 961.500/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA. DESPROVIMENTO.
I - Incabível a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas à filmagem da traficância e ao relato da usuária-compradora.
II -
Conforme o art. 42 da Lei de Drogas e a orientação jurisprudencial, a natureza nociva da cocaína autoriza o aumento da pena-base.
III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT, Acórdão n.994495, 20160110447735APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253)

B) Do delito do art. 35 da LAD:

Quanto ao crime em apreço, promoveu o Magistrado primevo a dosimetria a seguir:
¿IIB - Crime de associação para o tráfico - 1. Circunstâncias judiciais - Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia e maior envolvimento na organização - valoração negativa. Réu tecnicamente primário. Conduta social, o réu responde a outra ação criminal neste Juízo, indicativo de má conduta social - valoro negativamente. Personalidade do agente, não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foi apreendida m
oderada quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTO DE 760 (SETECENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA.
2. Ausentes atenuantes ou agravantes.
3. Ausentes causas de aumento ou de diminuiçã
o. Torno a pena definitiva em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUS¿O E PAGAMENTO DE 760 (SETECENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fat
o, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). Incabível sursis.
Do concurso material
Aplicando a regra ínsita no art. 69 do
código penal, torno a pena concreta e definitiva em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUS¿O E PAGAMENTO DE 1560 (MIL QUINHENTOS E SESSENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por oca
sião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Anoto, novamente, que o fato de o réu responder a outro processo judicial, não pode pesar em seu desfavor em face da avaliação negativa da conduta social, a teor da Súmula 444 do STJ, diante da ausência de trânsito em julgado, bem como de elementos a atestar o papel por ele desempenhado na comunidade em que vive.

A pena abstratamente cominada ao crime de associação ao tráfico de drogas é de
03 (três) a

10 (dez) anos

de reclusão, e multa. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 07 (sete) anos. No caso, considerando em desfavor do apelado a
culpabilidade e, bem como como a natureza e variedade do entorpecente apreendido,
tenho por razoável e proporcional a fixação da pena primária em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias multa.

A culpabilidade,
na hipótese, se sobrepõe ao que normalmente se verificaria em fatos similares, dado que o grupo criminoso atuava mediante o tráfico intermunicipal de drogas, adquirindo-a no Município de Santarém para comercialização na cidade de Prainha/PA. Consigne, ainda, que o réu assumia papel de destaque na associação, sendo o responsável pela aquisição do material ilícito, bem como pela organização do grupo

Do mesmo modo, nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

No caso
sub examine
, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à variedade do material entorpecente,
¿maconha¿
e
¿cocaína¿,
bem como a natureza desta última, Benzoilmetilecgonina, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.

A natureza da droga, por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Condição esta que, certamente, pesa contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, conforme remansosa Jurisprudência anteriormente citada.

2. Do recurso de
Ezequiel Marques Mendes
:

2.2. Da pretendida condução da pena-base ao mínimo legal:

O apelante em questão, por sua vez, em razões recursais, clama, exclusivamente, pela redução da pena cominada, sob a alegativa de que ela se mostra excessiva diante das particularidades do caso concreto.

A) Do crime de tráfico de drogas:

No tocante à pena, pugna a defesa pela redução da reprimenda primária ao mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Ao dispor acerca da dosagem penalógica do delito, assim dispôs o Magistrado singular:
¿IA - Crime de tráfico - 1. Circunstâncias judiciais - Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia, envolveu menor na traficância, o comércio era realizado em festa de grande movimento na pequena comunidade - valoração negativa. Réu tecnicamente primário. Conduta social, o réu responde a outra ação criminal, indicativo de má conduta social - valoração negativa. Personalidade do agente não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foi apreendida pequena quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM
7 (SETE) ANOS DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA.
2. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte do réu e/ou envolvimento com organização criminosa.
3. Ausentes atenuantes ou agravantes.
4. Ausentes causas de aumento ou de diminuiçã
o. Torno a pena definitiva em 7 (SETE) ANOS DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fat
o, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Assim como em relação ao primeiro apelante, quanto ao recorrente
Ezequiel Marques Mendes,
sua conduta social também não pode pesar de maneira negativa apenas por responder a outra ação penal andamento, a teor da Súmula 444 do STJ, diante da ausência de trânsito em julgado, bem como de elementos a atestar o papel por ele desempenhado na comunidade em que vive.

A pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 10 (dez) anos. No caso, considerando em desfavor do apelado a
culpabilidade e, bem como como a natureza e variedade do entorpecente apreendido,
tenho por razoável e proporcional a fixação da pena primária em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A culpabilidade,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra, no caso,
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, dado que a droga estava sendo distribuída durante festividade local, sendo comercializada, principalmente, a menores de idade, consoante narrativa exposta os autos.

Por outro lado,

nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

No caso
sub examine
, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à variedade do material entorpecente,
¿maconha¿
e
¿cocaína¿,
bem como a natureza desta última, Benzoilmetilecgonina, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.

A natureza da droga, por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Condição esta que, certamente, pesa contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, conforme remansosa Jurisprudência já mencionada.

B) Do delito do art. 35 da LAD:

Quanto ao crime em apreço, promoveu o Magistrado primevo a dosimetria a seguir:
IB - Crime de associação para o tráfico - 1. Circunstâncias judiciais - Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia - valoração negativa. Réu tecnicamente primário. Conduta social, o réu responde a outra ação criminal, indicativo de má conduta social - valoro negativamente. Personalidade do agente, não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no
caso. Foi apreendida moderada quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUS¿O E AO PAGAMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS MULTA.
2. Ausentes atenuantes ou agravantes.
3. Ausentes causas de aumento ou de diminuiçã
o. Torno a pena definitiva em 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUS¿
O E PAGAMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS MULTA.
Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). Incabível sursis.
Do concurso material
Aplicando a regra ínsita no art. 69 do código penal, torno a pena concreta e definitiva em 10 (DEZ) ANOS E 6 (SEIS) MES
ES DE RECLUS¿O E PAGAMENTO DE 1420 (MIL QUATROCENTOS E VINTE) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasi¿o do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Anoto, novamente, que o fato de o réu responder a outro processo judicial, não pode pesar em seu desfavor em face da avaliação negativa da conduta social, a teor da Súmula 444 do STJ, diante da ausência de trânsito em julgado, bem como de elementos a atestar o papel por ele desempenhado na comunidade em que vive.

A pena abstratamente cominada ao crime de associação ao tráfico de drogas é de
03 (três) a

10 (dez) anos

de reclusão, e multa. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 07 (sete) anos. No caso, considerando em desfavor do apelado a
culpabilidade e, bem como como a natureza e variedade do entorpecente apreendido,
tenho por razoável e proporcional a fixação da pena primária em 0
3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias multa.

A culpabilidade,
na hipótese, se sobrepõe ao que normalmente se verificaria em fatos similares, dado que o grupo criminoso atuava mediante o tráfico intermunicipal de drogas, adquirindo-a no Município de Santarém para comercialização na cidade de Prainha/PA.

Do mesmo modo, nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, na graduação da pena-base, a natureza, a quantidade e a diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

No caso
sub examine
, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à variedade do material entorpecente,
¿maconha¿
e
¿cocaína¿,
bem como a natureza desta última, Benzoilmetilecgonina, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.

A natureza da droga, por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Condição esta que, certamente, pesa contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, conforme remansosa Jurisprudência anteriormente citada.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

10